Tribunal: TJBA
Processo: 8020680-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020680-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: FRANCISCO GONCALVES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado e determinou a liberação da margem consignável, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a existência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em demanda que questiona descontos mensais em benefício previdenciário por suposto contrato de cartão de crédito consignado; e (ii) a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. Verificada a verossimilhança das alegações autorais, a hipossuficiência do consumidor e o perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos em benefício de natureza alimentar, é cabível a manutenção da tutela concedida.
4. A fixação de multa cominatória constitui mecanismo legítimo de coerção indireta, devendo ser proporcional e adequada à natureza da obrigação imposta. No caso, a multa diária mostra-se excessiva, devendo ser alterada para periodicidade mensal, considerando que os descontos discutidos são realizados mensalmente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para determinar que a multa cominatória seja aplicada de forma mensal, no valor de R$1.000,00
a
cada evento de descumprimento, limitada ao montante de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: “1. É cabível a tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário quando presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano. 2. A multa cominatória deve observar a natureza periódica da obrigação e ser fixada com base na proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537; CDC, art. 84, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI n. 8008331-82.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 07.07.2021; TJBA, AI n. 8027744-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.